Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020744-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DAMASCENO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos dos Embargos de Terceiro movido em face do ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformado, o Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que “diante de sobreposição de terras na ação de reintegração de posse n.o 977- 50.2000.811.0053, sofreu constrição em seu imóvel, pois que desapossado injustamente”.
Aduz que “os documentos acostados na ação de Embargos de Terceiro demonstra claramente que não há de se falar em dúvidas se a área do Agravante, está ou não abarcada pelo Gleba Vale Abençoado”.
Ressalta que “se havia dúvida nunca deveria ter retirado a posse de quem a mantinha por décadas e nela erigido construções de alto valor, transformando aquela área em uma verdadeira exploração sustentável, inclusive plantando árvores nativas e frutíferas de inúmeras qualidades, as muitas foram destruídas, cortadas”.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja mantido na posse do imóvel em discussão.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja deferida a medida liminar. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Na hipótese, além de não ter demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela recursal, eis que o cumprimento do mandado de reintegração se deu em 11/02/2020, verifica-se que sem qualquer exposição de fundamento prévio, o Agravante formulou pedido liminar somente na parte final da petição, nos seguintes termos:
(...) Desta forma espera o Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja recebido e conhecido para a concessão de liminar ao recurso agravamental nos termos do art. 1019 CPC, para reformar a decisão atacada bem como em decorrência que os bens em mãos de quem não os pertencem podem ser ainda mais deteriorados/desaparecidos, mesmos porque há muito de arrasta o erro da reintegração de posse, sem que os Embargos de Terceiro tenha despacho requerido liminarmente, pela discussão do valor da causa, com o recolhimento da diferença entre este e o valor inicial atribuído. (...)
Portanto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal pretendida, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora